Tribunal: TJSP
Processo: 1000610-45.2019.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução fiscal. Embargos do devedor. Rejeição liminar, por intempestividade. Insurgência descabida. Ciência inequívoca, pela executada, sobre a penhora on line. Inteligência do artigo 16, III da LEF. Entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.